Tribunal: STF
Processo: HC 69453
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-08-25
Data de publicação: 1992-08-25

Ementa:
"HABEAS CORPUS". AÇÃO PENAL MOVIDA CONTRA SECRETARIO DE
ESTADO E AUTORIDADES POLICIAIS. DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE
DETERMINOU, APÓS RECEBIDA A DENUNCIA, PREVENTIVAMENTE, O AFASTAMENTO
DO CARGO, COM BASE NO ART. 219, PAR. 3., DO REGIMENTO INTERNO DA
CORTE, PARA NÃO INTERFERIREM NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO EM
FAVOR DO SECRETARIO DE ESTADO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ARTS. 557 A
559. HÁ ASSENTO LEGAL PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO,
NA HIPÓTESE REFERIDA, NÃO SE PREVENDO, POREM, NESSES DISPOSITIVOS, A
POSSIBILIDADE DO MERO AFASTAMENTO PROVISORIO DO CARGO. "HABEAS
CORPUS" DEFERIDO, PARA CASSAR A DECISÃO QUE AFASTOU O SECRETARIO DE
ESTADO DO EXERCÍCIO DO CARGO, RESSALVANDO A POSSIBILIDADE DE SER
DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, SE SE CONFIGURAREM OS
PRESSUPOSTOS LEGAIS A TANTO.